Tribunal: TJMT
Processo: 1011383-43.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011383-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES - CPF: 041.308.638-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.900.769/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS TROMBINI - CPF: 669.555.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE IVO CARBONIERI - CPF: 008.743.638-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL FAZZINI SOLANI - CPF: 075.706.448-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO – TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – CITAÇÃO SIMULTÂNEA À EMPRESA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.201.993/SP, consolidou a tese de que a Fazenda Pública possui 5 anos para redirecionar o feito ao codevedor, contado da citação do devedor original, sob pena de incidir a prescrição sobre o ato.

2 – A ilegitimidade do sócio, em virtude do seu falecimento, acontece na hipótese de o óbito ocorrer antes da efetiva citação, sendo que em caso contrário, admite-se o redirecionamento ao espólio.

3 – Na hipótese de a citação, via mandado, encaminhada à empresa, devedora original do crédito, ser assinada pelo representante legal, também, codevedor da obrigação, assume-se, na realidade, que foi efetuada a citação de ambos, de forma simultânea.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1011383-43.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JUAQUIN MIGUEL SOLANI TORRADES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Espólio de Juaquin Miguel Solani Torrades
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003256-44.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que almejava o reconhecimento da prescrição intercorrente no redirecionamento do feito aos sócios, bem como, a ilegitimidade do ora Recorrente, em razão de seu falecimento antes da efetiva citação.

O Agravante, em síntese, afirma que, decorreu mais de 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica, originalmente executada, e o pedido de citação dos sócios, o que, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza a prescrição intercorrente no redirecionamento.

Dispõe, também, que, o pedido de citação do sócio, ora representado, ocorreu após o falecimento do referido, o que impossibilitaria o redirecionamento, também, pelos ditames do STJ.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente no redirecionamento, ou para que seja observada a ilegitimidade passiva do Recorrente.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 93230480, e, como pode ser visualizado, não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 98631951, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Espólio de Juaquin Miguel Solani Torrades
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003256-44.2020.8.11.0003 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que almejava o reconhecimento da prescrição intercorrente no redirecionamento do feito aos sócios, bem como, a ilegitimidade do ora Recorrente, em razão de seu falecimento antes da efetiva citação.

De acordo com o que foi relatado, existem duas questões que devem ser avaliadas neste momento, a primeira é com relação à prescrição intercorrente no redirecionamento do feito ao sócio, ora Agravante, e a segunda é relativa à ilegitimidade passiva.

Pois bem.

De início é necessário apontar que ambas as questões devem ser resolvidas em razão da ocorrência de um fato nos autos originários.

Antes de observar o fato em si, é necessário discorrer sobre as duas teses suscitadas, a prescrição intercorrente, e a ilegitimidade passiva, na particularidade do caso.

A se iniciar pela prescrição intercorrente, no redirecionamento da execução, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.201.993/SP, este que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema nº 444, pacificou a questão.

Veja-se as teses entabuladas no momento do julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

[...]

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.).

Três teses foram fixadas, como pode ser observado, mas, em síntese, no presente caso deve ser utilizada a primeira, em razão de que o Recorrente já se encontrava no título executivo, logo, a incidência do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, deu-se em momento anterior à Execução Fiscal.

Destarte, a fim de que se constitua o instituo, é necessário que se decorra 5 (cinco) anos entre a citação da pessoa jurídica (devedor original) e a citação dos sócios (codevedor).

Com relação a segunda matéria ventilada (ilegitimidade passiva), afirmou-se que houve o falecimento do sócio antes do pedido de citação.

O Superior Tribunal de Justiça, com relação a esta questão, dispôs:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

2. "Não se justifica tratamento diferenciado quando o redirecionamento é requerido contra o espólio do devedor pessoa física e quando a medida pleiteada se dá em face de espólio de sócio falecido, então na condição de responsável tributário" (REsp 1.773.154/RJ, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

Observa-se que o redirecionamento ao espólio só é devido, se o falecimento do sócio ocorre após a efetiva citação. No caso dos autos, a ilegitimidade passiva se justificaria em razão de que o sócio teria falecido antes da pretensão que culminou na citação.

Após o esclarecimento das alegações ventiladas, retoma-se à questão que enseja a rejeição das referidas.

Verifica-se que ambas possuem um ponto em comum: a citação. Identifica-se,
in casu
, que o sócio (sucedido pelo espólio) foi citado em momento anterior, juntamente com a Empresa Devic Materiais para Construção Ltda – ME, devedora original do crédito vindicado na origem.

Observa-se, no ID nº 29662094 – fl. 19 (autos originários), que quem assinou a certidão de citação da Empresa, foi
Juaquim Miguel Solani Torrades
, ou seja, o devedor falecido.

Verifica-se, também, que na procuração da Empresa (ID nº 29662094 – fl. 21, autos originários), o assinante do documento também foi o referido sócio.

Assim, é certo que como o referido constava como codevedor desde o primeiro momento da execução, reconhece-se que a citação do mencionado foi efetuada simultaneamente à Empresa Devedora.

Neste sentido, verifique-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO SIMULTÂNEA DA PESSOA JURÍDICA E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL CO-EXECUTADO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO VIA CARTA PRECATÓRIA. DEMORA IMPUTADA AO MECANISMO JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A citação da pessoa jurídica e do co-devedor pessoa física se deu simultaneamente, visto que a empresa foi citada por meio de seu representante legal, que é ele mesmo co-demandado;

[...]

(TJ-AM - AC: 06010645420138040001 AM 0601064-54.2013.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 24/6/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/6/2020).

Neste sentido, não há que se falar em prescrição no redirecionamento da execução, uma vez que a citação da Empresa, e do codevedor, foi realizada simultaneamente.

No que tange a ilegitimidade, observa-se que a citação do sócio se deu em
18-8-2003
(ID nº 29662094 – fl. 19, autos originários), sendo que o falecimento ocorreu
20-8-2012
(ID nº 53924308 – autos originários), logo, em momento posterior.

Com estas considerações, não há que se falar em prescrição no redirecionamento, tampouco em ilegitimidade passiva, em razão do óbito do sócio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022